Tribunal: TJBA
Processo: 8000070-87.2024.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000070-87.2024.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:

APELADO: ELEUZINA MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS COELHO FLORIANI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ, STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA RETIFICADA,
EX OFFICIO
, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000070-87.2024.8.05.0206
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE QUEIMADAS
e como Apelada
ELEUZINA MIRANDA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator